Tribunal: TJDFT
Processo: 0753339-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753339-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA ARRAIS PIMENTEL SIMAS AGRAVADO: ALFREDO HELIO ARRAIS BRAGA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por SELMA ARRAIS PIMENTEL SIMAS, contra decisão proferida na ação de inventário no 0741688-25.2020.8.07.0001, movido por ALFREDO HELIO ARRAIS BRAGA. A decisão de ID 54497411, nos moldes do art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso, porque manifestamente inadmissível. Foi certificado, que no dia 15/02/2024, o decurso do prazo sem que as partes interessadas se manifestassem acerca da decisão de ID 54497411 (ID 55858113). Desse modo, determino o arquivamento dos autos, com as baixas e anotações processuais necessárias. Publique-se; Intimem-se; Arquive-se. BRASÍLIA, DF, 20 de fevereiro de 2024 10:24:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador